Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0005586-22.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SAU FERREIRA SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 15365206, proferida em cumprimento de sentença interposto por SAU FERREIRA SANTOS. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que a decisão encontra-se omissa, contraditória e obscura, uma vez que a fixação de honorários advocatícios deveria incidir sobre o proveito econômico por ele obtido, como previsto no art. 85, §2o e §3o, do CPC. Aduz que a decisão acabou por negar vigência ao art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, e 6o, do CPC. Defende que só o valor discutido na causa já a torna complexa, pois equivale a um prêmio de loteria. Diz que esse fator já torna extremamente elevada a responsabilidade de quem elabora a defesa, com imensa atenção e dedicação para quem gere o patrimônio da coletividade. Afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como petições e cálculos posteriores, apresentaram detalhada abordagem de todas as matérias de defesa, com apurada descrição dos fatos e submissão de todas as alegações de direito aplicáveis à hipótese. Sustenta que foram abordadas a questão da legitimidade, da natureza do vínculo jurídico do exequente, da coisa julgada ocorrida em anteriores embargos à execução, bem como o direito de compensação, correta base de cálculo, critério de correção monetária e juros aplicáveis, e etc (ID 15635543). Contrarrazões de Sau Ferreira Santos no ID 17237922. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). Pois bem, no que toca às alegações de omissão, obscuridade e contradição, tais argumentos não merecem prosperar. Fazendo parte da relação jurídica a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, §2o, do CPC, a disposição contida no §8o do mesmo dispositivo, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. Nesse sentido, a aplicação literal do art. 85, § 3o, e §4o, III, do CPC, poderia ensejar condenação em valor discrepante ao trabalho realizado pelas partes na hipótese. Ademais, a aplicação do aludido artigo poderia ocasionar, pela via oblíqua, limitação ao acesso à justiça para a parte vencida. Não se discute que a verba honorária fixada nas demandas que envolvam a Fazenda Pública devam obedecer ao regramento específico extraído da aplicação simultânea dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. Entretanto, tais dispositivos não excluem a incidência do critério da equidade, estabelecido no § 8o do mesmo artigo, que possui a seguinte redação: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” Da análise da redação do mencionado dispositivo, constata-se que o legislador autorizou a apreciação equitativa do magistrado nas hipóteses em que o proveito econômico auferível com a aplicação dos percentuais legais se mostrar extremamente alto ou baixo ou inestimável, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Afinal, considerando que o objetivo do instituto processual em questão é apenas de remunerar condignamente o causídico que atuou na causa, não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório. Há casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho desenvolvido pelo patrono se mostra demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, não se justificando, nestes casos, por exemplo, a fixação dos honorários de sucumbência com base em percentual do valor da causa que resultaria em montante desproporcional ao labor despendido. Nesse sentido, precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO- ONALT. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 294/2000. COBRANÇA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. (...) 8. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Pública ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, §8o, do Códex Processual. 9. Considerando os critérios elencados nos §§2o, 8o do art. 85, tem-se que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável e adequado para remunerar os procuradores distritais, uma vez que o trabalho realizado se limitou à resposta em forma de contestação, tendo havido o julgamento antecipado da lide. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.” (20160110788595APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2018) – g.n. Nesse sentido, tem-se que a decisão, acompanhou o entendimento jurisprudencial utilizando-se do dispositivo processual vigente, art. 85, §8o, do CPC, para fundamentar o arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os consoante sua apreciação equitativa. Uma vez que a causa é inestimável, não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade (além do naturalmente esperado para causas desta natureza), com provas estritamente documentais. Considerando-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho dos profissionais envolvidos a fixação dos honorários em R$ 2.500,00. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra omissa, obscura ou contraditória, tendo julgado conforme pleiteado no cumprimento de sentença. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede cumprimento de sentença foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator